Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECONVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA. PARÂMETRO DE CÁLCULO. CONTADORIA CORRETA.
1. Em razão da sucumbência na ação principal, cabe a agravante/exequente o ônus de suportar, na integralidade, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
2. A reconvenção possui independência em relação ao resultado e a sucumbência da ação principal.
3. A sucumbência da ação reconvencional e os honorários nela fixados não se aplicam àquilo que foi decidido na ação principal.
4. O demonstrativo de cálculos confeccionado pela Contadoria seguiu os parâmetros estabelecidos nas determinações judiciais proferidas nos autos, motivo pelo qual não há óbice para sua homologação.
5. Recurso conhecido e não provido.